Tribunal: TJPA
Processo: 0812811-30.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812811-30.2021.8.14.0301

APELANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

APELADO: LUIZ MARCELO SOUZA SALGADO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0812811-30.2021.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS

ADVOGADO: DANIEL PENHA DE OLIVEIRA – OAB/RO 3.434

APELADO: LUIZ MARCELO SOUZA SALGADO

ADVOGADO: KAROANE BEATRIZ LOPES CARDOSO – OAB/PA 15.461

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRATICAGEM. DIVERGÊNCIA AOS VALORES COBRADOS. PREÇOS INFORMADOS PREVIAMENTE SEM OPOSIÇÃO DA EMBARGANTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por PETRÓLEO BRASILEIRO S/A -

PETROBRAS, em face da sentença de ID. 9551397, que julgou parcialmente procedente os embargos à execução opostos.

Na origem, o apelado ajuizou AÇÃO DE EXECUÇÃO, visando o recebimento dos serviços de praticagem realizados no navio de propriedade do apelante, em 17/05/2020, amparada pela duplicata sem aceite, acompanhada de protesto e da prova de efetiva prestação do serviço (cópia da nota fiscal e cópia do comprovante da manobra realizada do serviço de praticagem, devidamente assinados pelo Capitão do Navio).

A parte requerida, ora Apelante, interpôs os presentes embargos à Execução, aduzindo, em síntese que, deixou de efetuar o pagamento dos serviços ao embargado em razão de não existir contrato celebrado entre as partes, visto que o último celebrado teria vencido no ano de 2015, além da cobrança abusiva pelos serviços realizados.

Em sentença de id. 9551397, o Juízo de origem julgou parcialmente procedente os embargos a execução, para fins de afastar a multa moratória cobrada, determinar a correção monetária com base no IGPM/FGV e que somente após, seja feita a inclusão de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor do débito.

Irresignada, a executada interpôs recurso de apelação no id. 9551399, onde alega em apertada síntese que não pode deixar de contratar os serviços sob pena de desabastecimento da região, mas também não pode ficar a mercê da empesa de praticagem que emite faturas de serviços / notas fiscais com valores absurdos, com percentual muito acima do praticado.

Alega que entende como devido o valor de R$ 31.965,47 (trinta e um mil, novecentos e sessenta e cinco reais e quarenta e sete centavos), tendo por base os contratos vigentes que possui com as empresas BAÍA DO MARAJÓ e ESPADARTE, que atendem a mesma Zona Portuária.

Contrarrazões ofertadas no id. 9551414, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2024.

Belém,( PA),

2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal, acerca dos valores exigidos pelos serviços de praticagem realizados no navio pertencente a Petrobras.

A apelante afirma que os valores cobrados são abusivos, motivo pelo qual não teria efetuado o pagamento.

No caso em tela, embora não haja contrato de prestação de serviços em vigor entre as partes, não se pode ignorar que a embargante solicitou os serviços de praticagem (id. 9551377), bem como, não fez nenhuma objeção ao embargado, acerca do valor dos serviços,

no importe de R$ 55.216,81 (cinquenta e cinco mil, duzentos e dezesseis reais e oitenta e um centavos).

Assim, não se opondo quando da apresentação dos valores e, uma vez solicitada a prestação dos serviços, não se cabe, agora, em sede judicial, justificar o não pagamento por suposta abusividade dos valores cobrados.

De igual modo, a empresa executada não pode querer impor à executada, que receba o mesmo valor cobrado por terceiros.

Além disso, caberia a Apelante demonstrar que os valores cobrados pelo apelado são realmente exorbitantes, fato que não o fez, uma vez que sequer apresentou alguma reclamação junto a autoridade Marítima Competente, em relação aos valores apresentados, o qual alega ser abusivo.

Note-se ainda que a Apelante poderia ter trazido aos autos uma tabela com todos os valores de praticagem realizados na região, de modo que se pudesse aferir abusividade ou não dos valores cobrados pelo embargado.

Apesar da não existência de contrato de prestação de serviços em vigência celebrado entre as partes, a embargante solicitou os serviços de praticagem sem o ajuste prévio do preço. Contudo, o embargado informou-lhe previamente o valor dos serviços, sendo que nada opôs a embargante na ocasião, o que gerou a prestação dos serviços e a emissão da Nota Fiscal correspondente e encaminhada para pagamento – o que não ocorreu.

Neste sentido, compartilho do mesmo entendimento do juízo a quo de que: “A ninguém é lícito beneficiar-se da sua própria torpeza, de forma que não pode a embargante se escusar ao pagamento dos serviços por não concordar com o valor que está sendo cobrado por não se ter firmado contrato prévio entre as partes. Tal entendimento geraria locupletamento indevido da embargante”.

Outrossim, não é cabível a realização do pagamento com base em contrato já extinto há vários anos.

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, MANTENDO-SE INCOLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA.

É O VOTO

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos pela recorrente para 15% (quinze por cento) do valor da execução.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 18/07/2024